Tribunal: TJSP
Processo: 2054867-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Óbices processuais intransponíveis. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão geral

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Óbices processuais intransponíveis. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário no 956.302/GO e Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (temas 660 e 895). Decisão mantida. Recurso desprovido.